Tribunal: CARF
Processo: 16561.720069/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
SIMILITUDE FÁTICA. DIVERGÊNCIA JURÍDICA.
A similitude fática deve ser observada através das lentes da divergência jurídica, ou seja, se a similitude fática é ampla, fatalmente diversos elementos concretos devem ser deixados de lado na análise fática. Com isto não se quer ampliar ou restringir demasiadamente nenhum dos conceitos, é que a similitude é de fato jurígeno, a consideração da divergência deve ser analisada a partir dos elementos importantes para o julgado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Em termos de nulidade o processo administrativo fiscal direciona suas balizas de forma diversa daquela descrita no Código de Processo Civil. Enquanto o artigo 281 do CPC dispõe que a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes o Decreto 70.235/72 afirma que na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados. Para a norma cível é possível analisar a nulidade interna do ato, no PAF não, o ato administrativo decisório em si é nulo, não admitindo, para este efeito (de nulidade) seu decreto de nulidade parcial.
LIVRE CONVICÇÃO FUNDAMENTADA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE.
A Constituição Federal (art. 146) determina que normas gerais sobre lançamento tributário devem ser editadas por Lei Complementar. O artigo 146 do CTN é norma geral sobre lançamento fixada em Lei Complementar. Portanto, qualquer nova forma de modificar o lançamento deve respeitar o quanto dito no artigo 146 do CTN; e assim chegamos ao limite à livre convicção fundamentada, a alteração de critério jurídico.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720069/2016-11
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.413 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

MOVER PARTICIPAÇÕES S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
SIMILITUDE FÁTICA. DIVERGÊNCIA JURÍDICA.
A similitude fática deve ser observada através das lentes da divergência
jurídica, ou seja, se a similitude fática é ampla, fatalmente diversos elementos
concretos devem ser deixados de lado na análise fática. Com isto não se quer
ampliar ou restringir demasiadamente nenhum dos conceitos, é que a similitude
é de fato jurígeno, a consideração da divergência deve ser analisada a partir dos
elementos importantes para o julgado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE PARCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Em termos de nulidade o processo administrativo fiscal direciona suas balizas
de forma diversa daquela descrita no Código de Processo Civil. Enquanto o
artigo 281 do CPC dispõe que “a nulidade de uma parte do ato não
prejudicará as outras que dela sejam independentes” o Decreto 70.235/72
afirma que “na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos
alcançados”. Para a norma cível é possível analisar a nulidade interna do ato,
no PAF não, o ato administrativo decisório em si é nulo, não admitindo, para
este efeito (de nulidade) seu decreto de nulidade parcial.
LIVRE
CONVICÇÃO
FUNDAMENTADA.
ALTERAÇÃO
DE
CRITÉRIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE.
A Constituição Federal (art. 146) determina que normas gerais sobre
lançamento tributário devem ser editadas por Lei Complementar. O artigo 146
do CTN é norma geral sobre lançamento fixada em Lei Complementar.
Portanto, qualquer nova forma de modificar o lançamento deve respeitar o
quanto dito no artigo 146 do CTN; e assim chegamos ao limite à livre
convicção fundamentada, a alteração de critério jurídico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, por maioria de votos, em conhecer do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720069/2016-11
Fl. 4796
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.413 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720069/2016-11

Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, vencidos os Conselheiro Rosaldo Trevisan e
Semíramis de Oliveira Duro, que votaram pelo não conhecimento. No mérito, negou-se
provimento, por unanimidade de votos, ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocado(a)), Cynthia Elena
de Campos (suplente convocado(a)), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
1.1. Trata-se de recursos especiais da Fazenda Nacional e dos Contribuintes
contra o Acórdão 1401-002.822 assim Ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário:
1999, 2000, 2001, 2002
NULIDADE. DECISÃO DA DRJ QUE INOVA NA FUNDAMENTAÇÃO.
É nula a decisão da DRJ que mantém a autuação com base em fundamento que não
constou do auto de infração, por operar em cerceamento do direito de defesa da
contribuinte.
AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN.
Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira instância alterar o
fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado
pela autoridade fiscal no auto de infração.
Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo
146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
1.2. A Fazenda Nacional apresenta peça em que destaca a possibilidade de o
acórdão da DRJ adotar fundamento diverso do lançamento de ofício em nome da livre convicção
fundamentada e, para demonstrar a divergência aponta os seguintes Acórdãos (que serão melhor
analisados em juízo de prelibação):
Processo no 10660.001639/2009-39
Recurso no Voluntário
Fl. 4797
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.413 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720069/2016-11

Acórdão no 1101-000.996 – 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 5 de novembro de 2013
Matéria IRPJ e outros
Recorrente EXATA CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO.
Estando o lançamento revestido das formalidades previstas no art. 10 do Decreto n.
70.235, de 1972, sem a ocorrência de erro na identificação do sujeito passivo, não há
falar em nulidade.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Os tributos relativos a depósitos bancários cuja origem não é comprovada, se efetuados
na conta-corrente do sócio da empresa e que ele afirma serem relativos a pagamentos
efetuados à empresa, devem ser lançados em nome desta. OMISSÃO DE RECEITA.
Valores pagos à empresa que não foram oferecidos à tributação devem ser considerados
como omissão de receitas da atividade.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Diante
das irregularidades ou infrações apontadas pela fiscalização, que ensejaram o
lançamento de oficio, os julgadores são livres para formar seu convencimento,
externados nas razões de decidir. Fundamentos ou razões de decidir construídos
nos limites da matéria em litígio, perfeitamente identificada na peça fiscal, não se
confunde com aperfeiçoamento, inovação ou mudança de critério jurídico.
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. FALTA DE PAGAMENTO.
FATO GERADOR. EXERCÍCIO SEGUINTE.
A contagem do prazo decadencial em desfavor do Fisco, na hipótese de constatação de
infração à legislação tributária praticada com evidente intuito de fraude, inicia-se a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos termos do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.
MULTA QUALIFICADA
Presentes os requisitos legais, a multa deve ser qualificada, nos termos do §1o do art. 44
da Lei 9.430/96.
PROCESSOS REFLEXOS: CSLL, PIS e COFINS.
Respeitando-se a materialidade do respectivo fato gerador, a decisão prolatada no
processo principal será aplicada aos demais processos recorrentes.
Fl. 4798
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.413 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720069/2016-11

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Configurado o interesse comum nas situações que constituem o fato gerador dos
tributos, pela prova de existência de identificação entre o responsável solidário e a
contribuinte, resta caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos do art. 124, I c/c
art. 135, III, ambos do CTN.
ARROLAMENTO DE BENS.
Questões relativas a arrolamento de bens, de que trata o art. 64 da Lei no 9.532/97, não
são da competência do CARF, e devem ser dirigidas ao Titular da Delegacia da Unidade
de origem, razão pela qual essa matéria não deve ser conhecida.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Processo no 13839.000450/200261
Recurso no Voluntário
Acórdão no 3202-001.475 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 24 de fevereiro de 2015
Matéria II/IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. EX TARIFÁRIO.
Recorrente AMCOR RIGID PLASTICS DO BRASIL LTDA (Antiga INJEPET
EMBALAGENS LTDA)
Recorrida FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 05/02/2002
DECADÊNCIA PARA LANÇAR. APLICAÇÃO DO ART. 62-A DO REGIMENTO
INTERNO DO CARF.
As decisões do Superior Tribunal de Justiça, em sede recursos repetitivos, por força do
art. 62-A do Regimento Interno do CARF, devem ser observadas no Julgamento deste
Tribunal Administrativo. Assim, nos tributos cujo lançamento se dá por homologação
(como no caso são o II e o IPI), o prazo decadencial para a Fazenda Nacional constituir
o crédito tributário é de 05 anos, contados da data da ocorrência do fato gerador (data do
registro da DI), na forma do art. 150,§4o do CTN, na hipótese de existência de
antecipação de pagamento do tributo devido, ou do primeiro dia do exercício seguinte
em que o lançamento do tributo já poderia ter sido efetuado, na forma do art 173, I, do
CTN, na ausência de antecipação de pagamento.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INEXISTÊNCIA
DE
OBRIGATORIEDADE DO JULGADOR APRECIAR, PONTO A PONTO, TODAS
AS TESES DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE DA DECISÃO.
O livre convencimento do julgador permite que a decisão proferida seja
fundamentada com base no argumento que entender cabível, não sendo necessário
que se responda a todas as alegações das partes, quando já se tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se é obrigado a ater-se aos
fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus
argumentos. Não há nulidade da decisão de primeira instância que deixa de
Fl. 4799
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.413 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720069/2016-11

analisar, ponto a ponto, todas teses de defesa elencadas pela impugnante, quando
referida decisão traz fundamentação coerente acerca das razões de decidir.
NÃO
PARTICIPAÇÃO DO INVESTIGADO NA FASE INQUISITORIAL.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
O lançamento é ato no qual a Fazenda Nacional deduz sua pretensão acerca do crédito
tributário, apurado em procedimento de ofício cujo aperfeiçoamento ocorre com a
ciência do sujeito passivo, quando, então, finda-se a fase inquisitória. A apresentação de
impugnação pelo contribuinte autuado, por sua vez, inaugura a fase imediatamente
posterior, denominada litigiosa, quando então é disponibilizado o pleno exercício do
direito de defesa. Portanto, a não participação do investigado na referida fase
inquisitorial não contraria o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
DAS
MULTAS
APLICADAS.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA VIA
ADMINISTRATIVA
À autoridade administrativa não compete rejeitar a aplicação de lei sob a alegação de
inconstitucionalidade, por se tratar de matéria de competência exclusiva do Poder
Judiciário.
IPI. ISENÇÃO. NAVIO DE BANDEIRA BRASILEIRA.
De acordo com o art. 3o, I, da Lei 9.432/97, “terão o direito de arvorar a bandeira
brasileira as embarcações inscritas no Registro de Propriedade Marítima, de propriedade
de pessoa física residente e domiciliada no País ou de empresa brasileira”.
Considerando que o navio foi transportado em navio de bandeira brasileira, é
inapropriado exigir o preenchimento de formalidade (waiver) requerida apenas quando
o transporte ocorreu por navio estrangeiro.
SOLUÇÃO DE CONSULTA SOBRE CLASSIFICAÇÃO FISCAL EM PROL DA
CONTRIBUINTE AUTUADA.
Nos termos do art. 50 da Lei no 9.430/1996, regulamentado pelo art. 99 do Decreto no
7.574/2011, as conclusões da solução de consulta sobre classificação de mercadorias
devem ser obedecidas até a data que sobrevenha eventual reforma, pela unidade central
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do posicionamento anteriormente adotado.
Um vez que não houve reforma pela unidade central da Secretaria da Receita Federal do
Brasil da solução de consulta respondida em prol da recorrente, impõe-se o respeito às
conclusões desta última. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO CONTROLE
ADMINISTRATIVO POR FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser expressa,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido diretamente contestada
pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não
suscitada na instância a quo.
INAPLICABILIDADE DA MULTA DE CONTROLE ADUANEIRO POR FALTA
DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. REGRA DO ART. 139 DO DL no 37/1966.
DECADÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO.
No caso de penalidades de controle aduaneiro, a regra da decadência aplicável é a do
art. 139 do DL no 37/1966, com prazo de cinco anos, contados da data da infração. EX
TARIFÁRIO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Fl. 4800
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.413 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720069/2016-11

Tratando-se de hipótese de redução do Imposto de Importação, somente pode ser
beneficiada com “ex” tarifário a mercadoria que corresponder exatamente àquela
descrita no ato que concede o benefício. Aplicação do art. 111, II, do CTN.
Jurisprudência do extinto Terceiro Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
“EX”
TARIFÁRIO.
CONDIÇÕES
DE
ENQUADRAMENTO. Para que a tributação de uma mercadoria seja destacada de um
determinado código fiscal para um “Ex” tarifário, é necessário que suas características
essenciais adequem-se perfeitamente às especificações estabelecidas no referido “Ex”.
Qualquer discrepância entre as características da mercadoria que se pretende destacar
com aquelas descritas no “Ex” pretendido impossibilita o enquadramento no destaque
tarifário.
EX TARIFÁRIO. LICENÇA DE IMPORTAÇÃO SUBSTITUTIVA. MERCADORIA
IMPORTADA
DIFERENTE
DA
MERCADORIA
ORIGINALMENTE
LICENCIADA.
Incabível o benefício para um equipamento, amparado por licença substitutiva, que
difere do originalmente licenciado, por se configurar descaracterização da operação, nos
termos do §2o do artigo 12 da Portaria SECEX no 21/96, vigente à época da ocorrência
do fato gerador. Portanto, inaplicável às mercadorias em questão a redução tarifária
estabelecida na Portaria MF no 279/96, revogada pela Portaria MF no 174/97 (DOU de
25/07/97), que manteve a redução para os casos com licença de importação solicitada
até a data da sua publicação e nas mesmas condições previstas na portaria anterior.
REVISÃO ADUANEIRA. PREVISÃO LEGAL.
O art. 570 do Regulamento Aduaneiro/2002 define a revisão aduaneira como o ato pelo
qual a autoridade fiscal, após o desembaraço da mercadoria, verifica a regularidade do
pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda nacional, da
aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestada pelo importador na
declaração de importação. A reclassificação fiscal de mercadoria submetida a despacho,
em decorrência de revisão aduaneira, não configura mudança de critério jurídico
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
O crédito tributário inclui tanto o valor do tributo quanto o da penalidade pecuniária.
Assim, quer ele se refira a tributo, quer seja relativo à penalidade pecuniária, não sendo
pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros de mora, calculados na
forma da lei. Recurso Voluntário conhecido em parte; parte conhecida, Recurso
Voluntário provido em parte. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
1.2.1. Em suas razões, a Fazenda Nacional destaca que o julgador não é obrigado
a rebater todos os argumentos lançados nas peças subscritas pelos Contribuintes quando tenha
encontrado razões suficientes para decidir.
1.3. Em contrarrazões os Contribuintes alegam:
1.3.1. Impossibilidade de manejo do especial contra decisão que decreta nulidade
de Acórdão de DRJ;
1.3.2. Os Acórdãos paradigmas não demonstram divergência pois não aplicam as
mesmas normas que o Acórdão recorrido;
1.3.3. Não é possível conhecer de recurso especial que buscar harmonizar o
entendimento acerca de legislação processual;
Fl. 4801
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.413 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720069/2016-11

1.3.4. No caso em voga, ao manter o lançamento por não preenchimento das
condições legais estabelecidas no artigo 386 do RIR vigente à época, sob
fundamento de falta de laudo de avaliação capaz de suportar a expectativa de
rentabilidade futura da Átila, o acórdão da DRJ inovou em relação ao lançamento
de ofício que se fundamenta na não comprovação dos valores pagos pela empresa
Brumado na aquisição destas ações;
1.3.4.1. No caso descrito no paradigma 1101-000.996 tanto a DRJ quanto a
DRF concluíram de forma semelhante acerca da omissão de receitas, não
havendo inovação de critério jurídico;
1.3.4.2. Já o paradigma 3202-001.475 não trata de alteração de critério
jurídico mas de livre convicção fundamentada do julgador;
1.3.5. A Turma Julgadora não tem competência para alterar os fundamentos
jurídicos utilizados pela Autoridade Fiscal já que esta atividade é vinculada e
obrigatória;
1.3.6. “Caso o CARF venha a decidir pela procedência do Recurso de Ofício e o
reestabelecimento da responsabilidade solidária, reitera-se que os autos devem
ser devolvidos à DRJ para que haja o regular julgamento de todos os argumentos
expostos na Impugnação do ora Recorrido”.
1.4. Já os Contribuintes defendem a possibilidade de decreto de nulidade parcial
de Acórdão de Piso, apontando como base da divergência os paradigmas abaixo (que serão
analisados em juízo de prelibação):
Acórdão paradigma no 1302-002.716
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2009
ACÓRDÃO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
E nulo o acórdão que apresenta como razão de decidir fundamento ainda não trazido ao
processo, diferente do que embasou o Despacho Decisório, suprimindo instância e
cerceando o direito pleno de defesa do contribuinte.
Acórdão paradigma n° 1302-002.855:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 08/08/2006
COMPENSAÇÃO ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE. NULIDADE ACÓRDÃO.
Nos termos da súmula 84 do CARF, é possível a compensação de estimativas pagas
indevidamente ou a maior. Não sendo analisado o direito creditório do contribuinte, sob
o argumento já superado pelo CARF, é nulo o acórdão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento.
Fl. 4802
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.413 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720069/2016-11

1.4.1. No mérito, os Contribuintes destacam, basicamente, que outras decisões
do CARF (os paradigmas, mais especificamente) reconheceram a nulidade parcial dos Acórdãos
da DRJ.
1.5. Em contrarrazões a Fazenda Nacional destaca:
1.5.1. Os paradigmas indicados pelos Contribuinte tratam de processos de
compensação, enquanto o Acórdão recorrido é um lançamento de ofício
decorrente de operações de ágio;
1.5.2. “Conforme entendimento manifestado pela Primeira Turma do STJ, no
julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial 2005/01635640,
por força do princípio do livre convencimento, o julgador, ao apreciar a lide,
não está obrigado a emitir pronunciamento, ponto a ponto, sobre as teses
elencadas pelas partes, mas tão-somente a fundamentar coerentemente as
razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, utilizando-se dos
fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que
entender aplicável ao caso. Isto porque o livre convencimento do julgador
permite que a decisão proferida seja fundamentada com base no argumento que
entender cabível, não sendo necessária a análise de todos os argumentos
invocados pela parte”;
1.5.3. “Contudo, na hipótese de prevalecer a nulidade da decisão de primeira
instância, entende-se que deve ser integral, pois do contrário haveria
cerceamento do direito de defesa da União, vez que a 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF não analisou o Recuso de Ofício”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O recurso da Fazenda Nacional é tempestivo, fundamentado em paradigmas
de Turma Ordinária e não alterados por esta Corte. Resta clara da leitura do arrazoado a
interpretação legislativa de direito processual tributário (e não de processual civil) questionada
(artigo 29 do Decreto 70.235/72). Os paradigmas versam sobre as matérias devidamente
prequestionadas no Acórdão recorrido de Turma Ordinária, que trata de nulidade – é bem
verdade - mas não na forma da Lei 9.784/99 e sim na forma do artigo 59 inciso II do Decreto
70.235/72.
2.1.1. Os recursos dos Contribuintes são tempestivos, fundamentados em
paradigmas de Turma Ordinária e não alterados por esta Corte. Resta clara da leitura do
arrazoado a interpretação legislativa de direito processual tributário (e não de processual civil)
questionada (artigo 59 do Decreto 70.235/72). Os paradigmas versam sobre as matérias
devidamente prequestionadas (consta das fls. 42 dos Recursos Voluntários pedido de nulidade
parcial, com posterior provocação da Turma por Embargos) no Acórdão recorrido de Turma
Fl. 4803
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.413 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720069/2016-11

Ordinária, que trata de nulidade – é bem verdade - mas não na forma da Lei 9.784/99 e sim na
forma do artigo 59 inciso II do Decreto 70.235/72.

2.2. Tal como descrito em votos anteriores, a similitude fática deve ser observada
através das lentes da divergência jurídica, ou seja, se a similitude fática é ampla, fatalmente
diversos elementos concretos devem ser deixados de lado na análise fática. Com isto não se quer
ampliar ou restringir demasiadamente nenhum dos conceitos é que a similitude é de fato
jurígeno, a consideração da divergência deve ser analisada a partir dos elementos importantes
para o julgado. Com efeito, em um caso de crédito das contribuições a atividade do recorrente é
importante para que se chegue até uma conclusão acerca da essencialidade ou relevância da
despesas, todavia, esta mesma atividade é absolutamente irrelevante caso estejamos tratando, por
exemplo, de alteração de critério jurídico, para este último caso pouco importa o tributo em
análise, inclusive.
2.2.1. Dito isto e passando à análise do recurso da Fazenda Nacional, no acórdão
recorrido constatou-se que a DRJ alterou os fundamentos do lançamento de ofício de não houve
pagamento pelas ações adquiridas para as ações não teriam sido avaliadas por um laudo capaz de
suportar a rentabilidade futura. Portanto, dois são os caminhos possíveis para os paradigmas, ou
neles se constata alteração (qualquer alteração) de fundamentos do lançamento de ofício pela
DRJ e, mesmo ante tal alteração, mantém-se o acórdão ou os paradigmas devem tratar
justamente de operações de ágio (e a correspondente incidência de IRPJ e CSLL) em que o
lançamento de ofício constata que não houve pagamento pelas ações adquiridas e a DRJ assevere
posteriormente para manter o lançamento que as ações não teriam sido avaliadas por um laudo
capaz de suportar a rentabilidade futura.
2.2.1.1. O Acórdão paradigma 1101-000.996 trata de omissão de receitas e sua
consequente tributação pelo IRPJ e, com a máxima vênia, da leitura do acórdão sequer é possível
identificar qual a tese descrita no TVF para fundamentar o lançamento e em que ponto esta tese
diverge daquela descrita no Acórdão da DRJ. Este é o trecho em que é analisada a irresignação
do então recorrente contra a alteração de critério jurídico:
Relativamente à argüição de falta de aplicação uniforme em todo o lançamento de
critério jurídico adotado pela fiscalização na tributação das receitas da empresa, cabe
dizer que estando o lançamento revestido das formalidades previstas no art. 10 do
Decreto n. 70.235, de 1972, sem a ocorrência de erro na identificação do sujeito
passivo, não há falar em nulidade.
2.2.1.2. Embora a ementa deva espelhar o Acórdão, a verdade é que ela muito
pouco revela sobre a presença ou ausência de dissonância entre o lançamento de ofício e o
decidido pela DRJ:
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Diante das irregularidades ou infrações apontadas pela fiscalização, que ensejaram o
lançamento de oficio, os julgadores são livres para formar seu convencimento,
externados nas razões de decidir. Fundamentos ou razões de decidir construídos nos
limites da matéria em litígio, perfeitamente identificada na peça fiscal, não se confunde
com aperfeiçoamento, inovação ou mudança de critério jurídico.
Fl. 4804
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.413 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720069/2016-11

2.2.1.3. Se os “fundamentos ou razões de decidir [foram] construídos nos limites
da matéria em litígio” quer dizer que eles estavam descritos anteriormente no lançamento de
ofício que deve espelhar a matéria em litígio.
2.2.1.4. O paradigma 3202-001.475 trata de lançamento de ofício de II e IPI por
afastamento de Ex tarifário em que a então recorrente alega nulidade do Acórdão recorrido vez
que não apreciou o argumento acerca de nulidade do laudo em que se fundamenta o lançamento
por falta de credenciamento do engenheiro certificante. A Turma Julgadora decidiu primeiro que
o Órgão Julgador não é obrigado a rebater um a um todos os argumentos descritos pelos
contribuintes e que, de todo modo, o argumento restava devidamente analisado pelo decisão
recorrida:
Alega a interessada que há nulidade da decisão recorrida na parte em que esta deixou de
apreciar argumentação trazida pela contribuinte na impugnação, referente à nulidade do
Laudo relativo ao Registro de Assistência Técnica FIANA/EQANA/no. 0029/2001 a
.032/2001, elaborado pelo engenheiro Luiz Antônio Pereira, em razão de não se ter
demonstrado o credenciamento do engenheiro perante a Receita Federal. Afirma que a
demonstração do credenciamento é necessária e se encontra prevista no art.. 36, §4o, da
Instrução Normativa SRF no. 157/1998, com a redação dada pela IN/SRF no. 492, de
12/01/2005, a qual determina que o laudo deve vir acompanhado do respectivo ato de
credenciamento do técnico
Conforme entendimento já manifestado pela Primeira Turma do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial
2005/01635640, por força do princípio do livre convencimento, o julgador, ao apreciar a
lide, não está obrigado a emitir pronunciamento, ponto a ponto, sobre as teses elencadas
pelas partes, mas tão somente a fundamentar coerentemente as razões que o levaram a
decidir desta ou daquela maneira, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso. Isto porque
o livre convencimento do julgador permite que a decisão proferida seja fundamentada
com base no argumento que entender cabível, não sendo necessária a análise de todos os
argumentos invocados pela parte.
In casu, o acórdão recorrido abordou os aspectos principais atinentes à matéria,
analisando a fundamentação legal que entendeu cabível ao seu posicionamento, não se
podendo falar, portanto, em nulidade da decisão em razão de não ter enfrentado uma a
uma as preliminares e questões apontadas na impugnação.
Como se só isso não bastasse, tem-se, ainda que não houve qualquer ausência de
apreciação da matéria por parte da autoridade julgadora administrativa, que assim se
pronunciou quanto à questão:
2.2.1.5. Destarte por ausência de similitude fática deixo de conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional.
2.2.2. Os Contribuintes, a seu turno, insurgem-se contra o decreto de nulidade
integral do julgado, in casu entendem que a nulidade deve ser somente no tópico em que houve
alteração de critério jurídico. Assim, os paradigmas devem versar sobre casos em que somente
parte do acórdão de DRJ foi declarado nulo, com a manutenção do restante do decisum.
2.2.2.1. No caso descrito no Acórdão 1302-002.716 a Turma Julgadora observou
alteração de critério jurídico entre o despacho decisório que negou o direito creditório e o
Acórdão da DRJ decretando a nulidade parcial do julgado de piso, somente na parte em que
houve alteração de critério (exatamente o que pretendem os Contribuinte neste caso). O mesmo
Fl. 4805
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.413 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720069/2016-11

se diga do paradigma 1302-002.855 em que a Turma Julgadora constatou que houve alteração de
critério jurídico do lançamento, por inclusão de argumento subsidiário, e decretou a nulidade do
julgado da DRJ somente no argumento subsidiário.
2.2.2.2. Claro, ambos os casos são processos que tem como objeto créditos dos
contribuintes, enquanto o presente processo é um lançamento de ofício. Não menos verdade que
o tema de fundo (o mérito, como queiram) dos três processos são díspares, aqui tratamos de
tributação de ágio, o Acórdão 1302-002.855 trata de saldo negativo de IRPJ e CSLL, e o
Acórdão 1302-002.716 de imposto pago no exterior sobre o lucro disponibilizado pelas
controladas. No entanto, considero que as diferenças fáticas/normativas não afastam a similitude
fática suficiente ao conhecimento do Especial.

2.3. DINAMARCO – em estudo único em que se fundamentou a teoria dos
capítulos da sentença da Lei de Ritos de 2015 – após analisar - com a profundidade que lhe é
peculiar - a doutrina italiana, conclui ser a sentença cindível em capítulos de acordo com o
decisum, com a solução que se dá para cada uma das pretensões independentes e veiculadas no
processo. O renomado autor particiona a sentença em limites verticais de acordo com a solução
de cada pretensão e traça linhas horizontais em que estão presentes as questões que levam as
soluções das pretensões (os fundamentos, no caso da decisão, a causa de pedir, no caso das
alegações das partes).
2.3.1. Dentro destas caixas formatadas pelas linhas horizontais e verticais
(questões e decisões) o professor das Arcadas analisa as possibilidade de decomposição das
sentenças entre, por exemplo, matérias processuais e de mérito (que chama de capítulos
heterogêneos das sentenças), dentro do mérito, pedidos sucessivos, alternativos e afins, e ainda
decompõe as decisões de acordo com a possibilidade de segregar, de particionar o bem da vida.
2.3.2. Ao tratar do tema NULIDADE DE CAPÍTULOS DE SENTENÇA,
DINAMARCO conclama os julgadores a manter eficaz a parte não viciada, com fundamento no
artigo 248 do Código de Processo Civil de 1943, bem como alerta para a possibilidade latejante
de reformatio in pejus caso a íntegra do julgado reste re-decidida.
2.3.3. Bem, como o próprio autor reconhece, a teoria dos capítulos da sentença
deve observar o contexto normativo em que ela está inserido. O conceito de capítulos de
sentença é normativo – não existe fora da Lei como uma entidade lógica pressuposta. Claro, a
sentença é logicamente decomponível – como, basicamente tudo, salvo entidades quânticas –
porém o conceito daquilo que pode ser separável em uma sentença parte (ou ao menos em
grande medida passa) pela interpretação normativa. Por este motivo, CARNELUTTI no contexto
italiano – em que há o recurso no interesse da lei, somente para dizer o direito – também separa
decisões de acordo com as questões a serem decididas, fato criticado por LIEBMAN e
DINAMARCO no contexto do ordenamento jurídico brasileiro, em que todos os recorrentes
devem demonstrar interesse recursal (utilidade e necessidade da reforma da decisão no caso
concreto).
2.3.4. Em nosso contexto, de processo administrativo fiscal - com rito definido
por lei e aplicação meramente supletiva da Lex Adjetiva – as decisões proferidas são plenamente
decomponíveis. Basta rememorar que a parte não impugnada e a parte que não impugna seguem
Fl. 4806
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.413 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720069/2016-11

o mesmo caminho: encerramento prévio do processo administrativo fiscal com a inclusão do
débito em dívida ativa.
2.3.5. Todavia, em termos de nulidade o processo administrativo fiscal direciona
suas balizas de forma diversa daquela descrita no Código de Processo Civil. Enquanto o artigo
281 do CPC dispõe que “a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela
sejam independentes” o Decreto 70.235/72 afirma que “na declaração de nulidade, a autoridade
dirá os atos alcançados”. Para a norma cível é possível analisar a nulidade interna do ato, no
PAF não, o ato administrativo decisório em si é nulo.
2.3.6. Ademais, o artigo 63 § 5° do RICARF dispõe que:
No caso de resolução ou anulação de decisão de 1a (primeira) instância, as questões
preliminares, prejudiciais ou mesmo de mérito já examinadas serão reapreciadas quando
do julgamento do recurso, por ocasião do novo julgamento.
2.3.6.1. Anular uma parte do ato, como pretendem os Contribuintes culmina por
impedir que a Turma Ordinária resolva “as questões preliminares, prejudiciais ou mesmo de
mérito já examinadas”, isto é, culmina em violação frontal ao descrito no RICARF.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço dos Recursos Especiais
dos Contribuintes negando-lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 4807
DF CARF MF
Original